Tribunal: TJDFT
Processo: 0725136-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FALSO TESTEMUNHO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INIMPUTABILIDADE. ARTIGO 45 DA LEI No 11.343/2006. NÃO VERIFICADA. DOLO. CRIME FORMAL. INTENÇÃO DE AFASTAR A AUTORIA DELITIVA. DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO. ARTIGO 226 DO CPP. NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. DESFAVORÁVEL. MANTIDA. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME FECHADO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de falso testemunho por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Em que pese o ora apelante defender sua absolvição, em virtude de sua inimputabilidade, nos termos do artigo 45, da Lei no 11.343/06, sob o argumento de que no momento em que foi abordado pelos policiais estava sob efeito de entorpecentes, não estando, assim, em plena capacidade psíquica, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além de inexistir elementos da comprovação da dependência química do réu, no momento da abordagem policial, as testemunhas informaram que o acusado descreveu com detalhes as características do suspeito da traficância de entorpecentes, bem como no procedimento de reconhecimento o réu “com absoluta segurança e presteza” apontou a fotografia do suspeito.
3. No que tange a alegada ausência de dolo do réu em dar um falso testemunho e prejudicar a investigação, tem-se que melhor sorte não lhe assiste, haja vista que o delito de falso testemunho tem natureza formal, consumando-se com a afirmação falsa ou negativa ou omissão da verdade por parte da testemunha, sendo que para sua consumação é irrelevante a influência do depoimento para o julgamento da ação em que ocorreu. 3.1. Além disso, restou demonstrado que o acusado teve a intenção de afastar a autoria delitiva nos autos que tramitaram diante do juízo de entorpecentes.
4. No que concerne ao argumento de que o reconhecimento realizado violou o artigo 226, inciso IV, do Código de Processo Penal, tem-se que tal alegação não merece prosperar, tendo em conta que, inobstante o réu negar que o acusado de traficar entorpecente não lhe vendeu os entorpecentes, em juízo, confirmou que a pessoa reconhecida pela fotografia possuía as características do traficante que negociou o entorpecente, características essas que foram informadas aos policiais condutores do flagrante no momento do ato de reconhecimento e confirmadas em interrogatório nestes autos. 4.1. Ademais, não há que ser falar em inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, haja vista que, além do aludido artigo dispor a respeito de recomendação procedimental e não de exigência legal, o reconhecimento ora em análise está amparado por outros elementos de prova, tais como as declarações das testemunhas que participaram do flagrante de tráfico de drogas.
5. Inobstante a defesa defender o afastamento da circunstância judicial da circunstância do crime, tem-se que tal alegação não merece prosperar, uma vez que o acusado faltou com a verdade, mesmo após ter sido formalmente compromissado, e afirmou que policiais civis teriam forçado ele a assinar o termo de reconhecimento, afirmação esta com evidente intenção de imputar abuso de autoridade aos policiais responsáveis pela abordagem do recorrente na ocorrência, porém sem apresentar qualquer evidência do suposto abuso ou indicar os nomes dos agentes públicos.
6. No caso concreto, embora a pena cominada seja inferior a 4 (quatro) anos, o réu possui duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e circunstâncias do crime) e é reincidente, devendo ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena fechado, em observância ao que estabelece o art. 33, § 2o, alínea 'a', e § 3o, do Código Penal. Precedentes.
7. Recurso conhecido e improvido.